Tribunal: TJBA
Processo: 8027246-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027246-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SIMONE SANTOS SAMPAIO CERQUEIRA BARBOSA Advogado(s): EURICO AGOSTINHO SANTANA NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU APENAS PARCIALMENTE O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. PRELIMINAR. O pleito de gratuidade judiciária no âmbito recursal se confunde com o próprio mérito do agravo, autorizando a sua análise conjunta. 2. MÉRITO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. Documentos acostados aos autos, notadamente extratos bancários e comprovantes de despesas, que evidenciam o comprometimento da totalidade da renda da Agravante com gastos essenciais e ordinários para sua subsistência. 3. ANÁLISE DA SITUAÇÃO CONCRETA. A aferição da insuficiência de recursos não se limita à análise da receita bruta, devendo considerar o montante líquido disponível após a dedução das despesas indispensáveis. Saldo residual inexistente que justifica a concessão do benefício em sua integralidade. 4. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À JUSTIÇA. A imposição do pagamento de custas, ainda que em valor reduzido, configura óbice ao exercício do direito de ação quando demonstrada a impossibilidade de pagamento sem prejuízo do sustento próprio e familiar (Art. 5º, LXXIV, da CF e Art. 98 do CPC). 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONCEDER A GRATUIDADE DA JUSTIÇA DE FORMA INTEGRAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8027246-43.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SIMONE SANTOS SAMPAIO CERQUEIRA BARBOSA e como agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto